Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À R. SENTENÇA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – A pretensão recursal quanto a abusividade da taxa de juros não se dirige ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo, nem impugna especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. Apelação não conhecida quanto a esse ponto.
II - O julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, não configura, por si só, cerceamento de defesa.
III – A cobrança da tarifa de avaliação de bem é admitida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva, observado o valor total do financiamento, conforme julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958).
IV – O veículo dado em garantia é usado e que foi cobrada tarifa de avaliação do bem em valor que não configura onerosidade excessiva. Mantida a r. sentença.
V – Apelação parcialmente conhecida e na parte conhecida desprovida.